Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ESCLARECIMENTO ANTE A DÚVIDA SUSCITADA. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Ante a dúvida suscitada pela parte embargante acerca da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente forçoso o aclaramento da questão, o que, in casu, não altera o resultado do julgamento.
3. Embargos declaratórios providos, sem alteração do resultado.